Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 782, § 3o, DO CPC. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de determinação, pelo juízo processante, da inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito (SERASAJUD), principalmente, diante da ausência de pagamento voluntário e da demonstração de inexistência de bens penhoráveis.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 3o, do art. 782, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis.
4. Em julgamento do Tema Repetitivo no 1026, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes.
5. Apreende-se ser cabível a inserção do nome da parte executada em mantenedoras de cadastros de inadimplentes por se tratar de medida coercitiva indireta, porquanto apta a induzir a devedora ao cumprimento da obrigação pecuniária ante os efeitos deletérios da restrição cadastral.
6. No caso concreto, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD, e havendo requerimento do credor, mostra-se descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.